Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713331-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NOGUEIRA DIOGO, ANA SOFIA LAMAS DIOGO AGRAVADO: REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por FERNANDO NOGUEIRA DIOGO e ANA SOFIA LAMAS DIOGO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0029803-39.2012.8.07.0001) movido em desfavor de JULIO CESAR ITACARAMBY; ROBERTO CESAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO; JOSÉ CESR ITACARAMBY e HUMBERTO CESAR ITACARAMBY. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de salário nos seguintes termos (ID 89003458): “Baixei o sigilo atribuído à decisão e aos documentos anteriores. A consulta ao SISBAJUD restou parcialmente frutífera, conforme extrato em anexo, havendo, portanto, bloqueio de ativos financeiros em nome da executada ROBERTO CESAR (R$ 690,80) e REGIANE (R$ 59,90), tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do exequente, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo (doc. anexo). Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária. Ademais, faz-se necessário compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5o, primeira parte, do CPC. Intimem-se os executados ROBERTO CESAR e REGIANE, por publicação, acerca da penhora realizada. Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente a promover andamento ao feito, apresentando planilha atualizada do débito remanescente, decotando o valor objeto de penhora na data do efetivo bloqueio e, após, atualizando apenas o saldo remanescente, bem como requerendo o que entender de direito com relação à forma de liberação dos valores constritos. Indefiro o pedido de penhora do veículo de placa PBJ9215, pois está registrado em nome de terceiro estranho à lide, conforme consulta ao RENAJUD anexa. Indefiro o pedido de penhora de 30% dos rendimentos auferidos por REGIANE ITACARAMBI REIS, pois insuficientes até para o pagamento dos juros de mora da dívida exequenda, de forma que não é útil ao adimplemento do débito, mas tão somente para perpetuar a dívida. Oficie-se ao Condomínio Quintas do Sol, CNPJ/MF sob no 37.100.658/0001-85, por e-mail quintasdosol2013@gmail.com, e se necessário pela via postal, na Avenida do Sol, Km 03, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP 71.680-370, solicitando informação quanto a titularidade do bem imóvel identificado por Quadra 10, Lote 03-A, mediante a apresentação de cópia do contrato de compra e venda e/ou cessão de direitos. Concedo a presente decisão força de ofício para tal finalidade. Vindo resposta, dê-se vista à parte exequente que deverá indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. *documento datado e assinado eletronicamente pelo Magistrado”. Nas razões do recurso, os recorrentes asseveram que não há impedimento legal para que a penhora seja autorizada. Argumenta que a dívida soma o valor de R$ 1.373.936,18 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), que somente chegou neste patamar exorbitante frente à ausência de iniciativa por parte da agravada e dos demais executados em providenciar o pagamento da dívida, em nítida tentativa de lesar o legítimo direito dos agravantes e esquivar-se do cumprimento de suas obrigações, notadamente porque todos eles possuem patrimônio, porém, o escondem para que não seja alcançado pela execução. Assinalam que há alguns anos, a dívida perfazia o montante de apenas R$ 75.582,14 (setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), desconsideradas as parcelas vincendas incluídas por força do acórdão proferido no julgamento de recurso de apelação interposta no feito, momento em que deveria ter a agravada buscado a resolução do conflito mediante o pagamento da quantia judicialmente reconhecida. Afirmam que a penhora garante renda mensal aos credores como forma de compensação financeira e estimula que a devedora procure meios para a satisfação da obrigação de forma consensual. Alegam que a recorrida não indicou nenhum outro bem em substituição à penhora. Com isso, pede a reforma da decisão para que seja determinada a constrição de 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela agravada (ID 25400486). Após proferida decisão pela admissibilidade, do recurso (ID 25461285), os agravantes formularam pedido de tutela de urgência, a fim de que sejam penhorados 30% dos rendimentos auferidos pela agravada até o pagamento integral da dívida (ID 25532982). Decido. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória (ID 52519426), na qual a ora agravada foi condenada ao pagamento dos valores inadimplidos do contrato de compra e venda da empresa Cometa Automação Motores e Equipamentos Ltda. O valor do débito, atualizado até 5/3/2021, é de R$1.373.936,18 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos) (ID 85338968). No documento obtido mediante a consulta ao Infojud depreende-se que a devedora recebe do Fundo do Regime Geral de Previdência Social R$ 50.524,95 ao ano, o que corresponde a pouco mais de R$ 4.000,00 mensais (ID 85625704). No caso, a penhora de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve-se deferir o pedido de liminar, para que permitir a penhora de 10% dos proventos da agravada, até a quitação do débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Forte nesses fundamentos, defiro a TUTELA DE URGÊNCIA para permitir a penhora do valor correspondente a 10% dos proventos da agravada, abatidos os descontos compulsórios, até a satisfação do crédito exequendo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Após transcorrido o prazo para contrarrazões, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator